Tribunal: TJES
Processo: 5003440-41.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-41.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BUFFON S SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS AJUIZADA PELO BANCO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO – PRETENSÃO JÁ DEDUZIDA – ART. 508 DO CPC/2015 – QUESTÃO ANALISADA NA SENTENÇA SOB A ÓTICA DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – CIÊNCIA DA EFETIVA LESÃO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO COMO MARCO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL – CIÊNCIA DA DESVALORIZAÇÃO DO BEM DESDE O LEILÃO PÚBLICO REALIZADO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
A sentença proferida na pretérita “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos” determinou apenas a reintegração de posse, não se pronunciando acerca de eventual conversão em perdas e danos e, neste particular, quedou-se inerte o banco autor ao não ingressar com recurso visando ser-lhe assegurada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – tal qual já vislumbrara no tópico intitulado “Das Perdas e Danos” – diante da alegada possibilidade “de o bem não ser encontrado na posse dos demandados, ou mesmo tenha sido objeto de furto, roubo ou deterioração...”.

2)
A questão deve ser dirimida à luz da ocorrência (ou não) de coisa julgada, porquanto estabelece o art. 508 do CPC/2015 que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, ou seja, emergindo do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações materiais, a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança todas as questões e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento, como à rejeição do pedido, do que deriva a conclusão de que o ponto atinente a conversão da obrigação de fazer (rectius: restituir o veículo arrendado fiduciariamente), em perdas e danos, foi consumado em conformidade com o que restou decidido no processo de cognição, inclusive, já transitado em julgado, não se afigurando viável que seja rediscutido em ação autônoma, em manifesta desconsideração para com o já decidido.

3)
Não foi o Estado-Juiz que levou a erro a parte ao admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às alegadas “perdas e danos” e, anos depois, encerrá-lo sob o fundamento de que seria necessária a propositura de demanda própria, mas o contrário, isto é, a parte autora é que induziu a erro o Juízo de 1º grau ao postular cumprimento de sentença em relação a parcela não contemplada no título judicial.

4
)
Apenas conjecturando não ter a questão sido alcançada pela coisa julgada, isto é, se considerada viável a propositura de ação específica visando o ressarcimento das alegadas perdas e danos, infere-se dos documentos acostados aos autos eletrônicos que, desde a data da avaliação do bem para fins de leilão, a saber, dia 10/02/2012, tinha o autor pleno conhecimento de que não recuperaria o valor com a venda do veículo em leilão público, do que ressai patente que, naquela data, ter-se-ia deflagrado o prazo prescricional para o ajuizamento de ação própria, não sendo razoável considerar que somente pudesse fazê-lo a partir da decisão interlocutória proferida em 17/10/2016.

5)
Na pior das hipóteses, poder-se-ia admitir que o cômputo do prazo teria se iniciado com o resultado do leilão público administrativo alegadamente realizado em 13/12/2013, de modo que inegavelmente estaria exaurido o prazo quinquenal no dia 30/08/2021, quando ajuizada a presente “ação monitória”.

6)
Apelação cível provida para reconhecer a existência de coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
João Batista Buffon
e
Wagner Bravo Buffon
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id 8185310), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 8185314) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
em seu desfavor (+1), rejeitou os
embargos monitórios
opostos e, via reflexa, constituiu o título inicial em executivo no valor de R$ 1.527.743,13 (um milhão quinhentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e três reais e treze centavos).

De saída, são indispensáveis algumas considerações sobre a pretérita “
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
” (
processo nº
0001156-97.2011.8.08.00
47
) ajuizada pelo ora autor/apelado (cf. petição inicial – Id 8184971), a fim de melhor situar os eminentes Pares da questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador.

Ao ajuizar aquela ação, o propósito do banco autor foi de reaver um veículo descrito como “trator Forwarder”, objeto de contrato de arrendamento mercantil celebrado, em 18/11/2009, com a requerida
Buffon S. Serviços Agroflorestais Ltda
., cujos fiadores foram as quatro pessoas físicas ali descritas [os requeridos/apelantes
João Batista Buffon
e
Wagner Bravo Buffon
e os respectivos cônjuges] e, de acordo com a narrativa exordial, o valor do contrato era de R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais), a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$ 10.505,29 (dez mil quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos), acrescido do valor residual garantido correspondente a quarenta e oito parcelas de R$ 11.437,50 (onze mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Ao proferir sentença, consignou a douta juíza que, à míngua de purgação da mora, haveria de ser rescindido o contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, eis que caracterizado o esbulho possessório diante do inadimplemento contratual, daí porque julgou procedente o pedido para, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva dos bens descritos na inicial, “
condenar o requerido ao pagamento das parcelas devidas até o momento da efetivação da reintegração de posse dos bens arrecadados
” (Id 8184977). Nada além disso.

Em face da sentença, foi interposto recurso de apelação cível somente pela parte requerida, que restou desprovido por este egrégio Órgão Fracionário (Id 8184978).

Com o trânsito em julgado ocorrido no dia 25/07/2011 (Id 8184979), houve a remessa dos autos ao Juízo de origem e, em 06/06/2012, foi deflagrado
cumprimento de sentença
pelo banco autor daquela ação, o qual prosseguiu até ser proferida decisão, no dia 17/10/2016, com o seguinte teor:

“Trata-se de ação de reintegração de posse devidamente sentenciada com trânsito em julgado (fl.211.), em que a parte requerente pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de valores remanescentes, no importe de R$ 735.317,82, (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), sob a alegação de que a venda do bem foi insuficiente para saldar o débito, nos termos da petição de fl. 307.

Por meio do despacho de fl. 311,
este Juízo determinou a intimação da parte requerida em evidente equívoco, eis que esta jurisdição já se encontra encerrada
.

Com efeito,
chamo o feito à ordem
e revogo o comando de fl. 311, tornando nulos os atos praticados desde então.

Deve a parte interessada promover o ajuizamento de demanda devida, para o fim de postular pela prestação jurisdicional em relação ao pedido formulado em fl. 211
.

Com efeito, intime-se a parte autora e não havendo diligências cabíveis, arquivem-se.”

Do que se infere da decisão acima transcrita, a MMª Juíza entendeu não ser possível a sequência do cumprimento de sentença em relação às “perdas e danos” alegadas pelo banco autor, daí porque declarou nulos os atos praticados a partir de determinada data e afirmou se tratar de questão a ser dirimida mediante ação própria.

À míngua de recurso, foram os autos arquivados definitivamente e, no dia 30/08/2021, o banco autor de sobredita ação ingressou com a presente “
ação monitória
”, na qual alega, em suma, que o veículo alienado fiduciariamente (trator Forwarder), foi vendido em leilão público administrativo realizado no dia 13/12/2013, pela importância de R$ 391.200,00 (trezentos e noventa e um mil e duzentos reais), de modo que remanesceria débito a ser solvido pelos requeridos/apelantes que, acrescido de despesas cartorárias e atualizado monetariamente, alcançava o valor de R$ 1.521.366,51 (um milhão quinhentos e vinte e um mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Como já dito, ao rejeitar os
embargos monitórios
opostos pelos requeridos, o Juízo de 1º grau constituiu o título inicial em executivo no valor de R$ 1.527.743,13 (um milhão quinhentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e três reais e treze centavos), em face do que se insurgem pela via recursal.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em suma, que:
(i)
o cumprimento de sentença referente a “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos” ajuizada pelo banco apelado (processo nº 0001156-97.2011.8.08.0047) contém requerimento não contemplado na sentença nela proferida, a saber, de ressarcimento por perdas e danos;
(ii)
o marco inicial do prazo prescricional é o ano da sentença de mérito da ação e reintegração de posse (2011), posto que, naquela ocasião, com a publicização da mesma, as partes litigantes tiveram ampla e total ciência do direito alcançado por aquela demanda e o direito não apreciado;
(iii)
incide a teoria da
actio nata
, ou seja, com a não apreciação do pleito de perdas e danos naquela demanda e com o consequente trânsito em julgado sem a interposição do recurso cabível para reforma, e com a inequívoca intimação dos advogados sobre o teor daquela decisão é o marco inaugural da lesão do direito pretendido;
(iv)
diante o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 2011, o limite para o ajuizamento da demanda seria o ano de 2016; e
(v)
não é aceitável o erro grosseiro diante do cumprimento de sentença em direito não apreciado naquela decisão com fito de afastar a prescrição pretendida.

Após minuciosa análise dos autos, desde já adianto minha conclusão de que assiste razão aos apelantes. Vejamos.

Foi assim requerido pelo banco autor/apelado ao ingressar com a multicitada “
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
”:

“d) seja julgada PROCEDENTE a presente, com a consequente reintegração definitiva do requerente na posse dos bens arrendados e descritos anteriores,
ou, caso os mesmos não sejam encontrados e sendo frustrado o cumprimento liminar a seu tempo deferida, ou mesmo não seja passível de cobrir a dívida existente, sejam os requeridos condenados a indenizar o requerente pelas perdas e danos suportados em virtude da inadimplência contratual, pelo valor da dívida de R$ 765.899,39 (setecentos e sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), ou a ser apurado em liquidação de sentença
”.

(Id 818497, p. 6/7)

Conforme também noticiado na síntese acima realizada, a sentença proferida em sobredita ação determinou apenas a reintegração de posse, não se pronunciando acerca de eventual conversão em perdas e danos e, neste particular, quedou-se inerte o banco autor ao não ingressar com recurso visando ser-lhe assegurada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – tal qual já vislumbrara no tópico intitulado “Das Perdas e Danos” (Id 8184971, p. 5/6) – diante da alegada possibilidade “
de o bem não ser encontrado na posse dos demandados, ou mesmo tenha sido objeto de furto, roubo ou deterioração...
”.

Conquanto tenha a discussão sido travada, no Juízo de 1º grau, tão somente sob a ótica da ocorrência (ou não) de
prescrição
e de seu marco inicial, considero não ser acertada, respeitosamente, a conclusão alcançada na sentença de que a efetiva lesão do direito (teoria da
actio nata
), a deflagrar o cômputo do prazo prescricional, “
se deu com o conhecimento pelo demandante da decisão que determinou o ajuizamento de ação autônoma para cobrança dos valores restantes (vertente subjetiva da teoria da actio nata)
”, na medida em que o cumprimento de sentença teria prosseguido com a anuência do Estado-Juiz até referida decisão ser proferida, no dia 17/10/2016, daí porque esta haveria de ser o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A meu ver, a questão deve ser dirimida à luz da ocorrência (ou não) de
coisa julgada
, porquanto estabelece o art. 508 do CPC/2015 que “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”, ou seja, emergindo do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações materiais, a
eficácia preclusiva da coisa julgada
alcança todas as questões e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento, como à rejeição do pedido, do que deriva a conclusão de que o ponto atinente a conversão da obrigação de fazer (
rectius
: restituir o veículo arrendado fiduciariamente), em perdas e danos, foi consumado em conformidade com o que restou decidido no processo de cognição, inclusive, já transitado em julgado, não se afigurando viável que seja rediscutido em ação autônoma, em manifesta desconsideração para com o já decidido.

Nesse sentido, segue precedente meramente a título de ilustração:

“(...) 2. O art. 508 do CPC/2015 positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’.

2. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.817.199/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021)

A bem da verdade, não foi o Estado-Juiz que levou a erro a parte ao admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às alegadas “perdas e danos” e, anos depois, encerrá-lo sob o fundamento de que seria necessária a propositura de demanda própria, mas o contrário, isto é, a parte autora é que induziu a erro o Juízo de 1º grau ao postular cumprimento de sentença em relação a parcela não contemplada no título judicial.

Muito embora mais acertada fosse a extinção do cumprimento de sentença, sem qualquer orientação da magistrada acerca da propositura de ação própria, parece-me inviável considerar que tal momento seja o adequado para fins de “efetiva ciência da lesão” pelo banco autor. Explico.

Apenas conjecturando não ter a questão sido alcançada pela coisa julgada, isto é, se considerássemos viável a propositura de ação específica visando o ressarcimento das alegadas perdas e danos, infere-se dos documentos acostados aos autos eletrônicos que, desde a data da avaliação do bem para fins de leilão, a saber, dia 10/02/2012 (Id 8184964),
tinha o banco autor pleno conhecimento de que não recuperaria o valor com a venda do veículo em leilão público
, do que ressai patente que, naquela data, ter-se-ia deflagrado o prazo prescricional para o ajuizamento de ação própria, não sendo razoável considerar que só pudesse fazê-lo a partir da decisão interlocutória proferida em 17/10/2016.

Na pior das hipóteses, poder-se-ia admitir que o cômputo do prazo [agora tratando, hipoteticamente, de prescrição, e não de coisa julgada] teria se iniciado com o resultado do leilão público administrativo alegadamente realizado em 13/12/2013, de modo que inegavelmente estaria exaurido o prazo quinquenal no dia 30/08/2021, quando ajuizada a presente “
ação monitória
”.

Ante o exposto,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, reformando a sentença, julgar extinta a presente “
ação monitória
”, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais a fim de condenar o banco autor ao pagamento das custas processuais devidas e honorários de advogado, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto
.

________________________

1
R$ 1.521.743,13 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e três reais e treze centavos), em 30/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.